Tribunal: CARF
Processo: 11080.725776/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
São dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2013 e 2014. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725776/2018-47
ACÓRDÃO
2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO FIGUEIREDO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
São dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a
remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício.
Compete ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea
que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade
previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE 2013 e 2014. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
2
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa
nos moldes da legislação que a instituiu.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da DRJ07,
consubstanciada no Acórdão 107-000.696 (p. 716), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 04) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de despesas médicas, (ii) dedução
indevida de despesas do livro caixa e (iii) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 581), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
3
(i) nulidade do lançamento por ausência de certeza do crédito tributário;
(ii) fundamentação das glosas realizadas pela Fiscalização: (1) sem previsão legal
e/ou com expressa vedação legal; (2) não necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora ou, ainda; (3) de aplicação de capital (imobilizado);
(iii) da atividade do tabelionato;
(iv) do princípio da essencialidade e necessidade;
(v) das despesas glosadas no caso concreto: (v.i) despesas com serviço de
tecnologia, (v.ii) despesas de conservação das instalações cartorárias, (v.iii) despesas com livros,
jornais e revistas e (v.iv) despesas com transporte;
(vi) caráter confiscatório da concomitância das multas aplicadas; e
(vii) caráter confiscatório da multa.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 107-000.696 (p. 716), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que
implique nulidade, tendo em vista que a autoridade autuante procedeu de acordo
com a legislação de regência da matéria, possibilitando ao contribuinte o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de perícia / diligência quando a sua realização revele-se
prescindível para a formação de convicção pela autoridade julgadora.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, salvo nas hipóteses ali previstas.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DESPESAS DE CUSTEIO DEDUTÍVEIS.
A despesa de custeio somente é dedutível quando indispensável para percepção
da receita e manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. GASTOS COM INFORMATIZAÇÃO.
Tendo em vista legislação de regência da matéria, é de se restabelecer gastos
efetuados com informatização ao longo do ano-calendário de 2013.

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
4

MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de
Declaração de Ajuste Anual inexata. Cabível, assim, a cobrança concomitante das
referidas penalidades.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão em litígio específico.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao
Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 754), reiterando suas razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação, a saber:
(i) fundamentação das glosas realizadas pela Fiscalização: (1) sem previsão legal
e/ou com expressa vedação legal; (2) não necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora ou, ainda; (3) de aplicação de capital (imobilizado);
(i) da atividade do tabelionato;
(ii) do princípio da essencialidade e necessidade;
(iv) das despesas glosadas no caso concreto: (iv.i) despesas com serviço de
tecnologia, (iv.ii) despesas de conservação das instalações cartorárias, (iv.iii) despesas com livros,
jornais e revistas e (iv.iv) despesas com transporte;
(v) caráter confiscatório da concomitância das multas aplicadas; e
(vi) caráter confiscatório da multa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de
despesas médicas, (ii) dedução indevida de despesas do livro caixa e (iii) falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão.
Registre-se desde já que, conforme noticiado pela DRJ, o Contribuinte não se
insurgiu contra a infração “dedução indevida de despesas médicas”.
Em seu apelo recursal (p. 754), o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
(i) fundamentação das glosas realizadas pela Fiscalização: (1) sem previsão legal
e/ou com expressa vedação legal; (2) não necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora ou, ainda; (3) de aplicação de capital (imobilizado);
(i) da atividade do tabelionato;
(ii) do princípio da essencialidade e necessidade;
(iv) das despesas glosadas no caso concreto: (iv.i) despesas com serviço de
tecnologia, (iv.ii) despesas de conservação das instalações cartorárias, (iv.iii) despesas com livros,
jornais e revistas e (iv.iv) despesas com transporte;
(v) caráter confiscatório da concomitância das multas aplicadas; e
(vi) caráter confiscatório da multa.
Passemos, então, às razões de defesa do Recorrente.
Das Despesas Glosadas do Livro-Caixa
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no art. 6o,
incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, com a redação dada pela Lei no 9.250, de
26/12/1995. Rezam os referidos dispositivos legais:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
6
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
A Lei no 9.250, de 26/12/1995, por sua vez, dispõe que, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.”
Assim, o contribuinte que recebe rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em
livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea (Acórdão 2002-006.273, sessão de
30/01/2024).
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
7
Neste espeque, considerando que as razões de defesa do Recorrente não diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
a) despesas com farmácia, exceto plano de saúde, no total de R$ 44.776,83 no
ano-calendário de 2013 e R$ 46.639,98 no ano-base de 2014
Os referidos gastos constam das Tabelas 3 e 4, elaboradas pela fiscalização e
integrantes do Relatório de Ação Fiscal (fls. 16/19 dos autos) e não foram
considerados despesas de custeio, sendo identificados nas referidas tabelas pelo
número 1.
A fiscalização relata que foram glosas relativas a “compras de remédios na
farmácia conveniada”, despesas com vacinas e outras de pequeno porte, pagas
por liberalidade.
O impugnante entende que, em verdade, não haveria que se falar em descontos
indevidos, uma vez que não se trataria de descontos propriamente dito, nem de
despesas dedutíveis, mas sim não incidência destes valores da base de cálculo do
IRPF, uma vez que seria mero intermediador destes valores, retidos dos
funcionários, para o adimplemento das despesas com farmácia, contraídas por
estes funcionários.
No caso, não obstante a documentação apresentada junto com a impugnação,
não há como acatar a pretensão do interessado. Em verdade, o mesmo reconhece
que se trata de dedução indevida, uma vez que, como afirmado na própria peça
de defesa, a despesa com farmácia é realizada por cada um dos funcionários
indiretamente, pelos descontos em folha das respectivas rubricas. Ou seja, os
valores eram descontados dos salários dos funcionários, de modo que o ônus
cabia a estes (por exemplo, folha de pagamento de janeiro de 2013, às fls.
654/668). Sendo assim, equivocou-se o interessado ao utilizar-se da dedução em
tela, não havendo amparo legal para o seu procedimento. O fato de atuar como
intermediário no adimplemento das despesas não significa que tenha sido
tributado quanto a tais valores, mas apenas que não lhe cabe valer-se de dedução
a este título, já que sequer suportou os gastos. Destaco que, ainda que os tivesse
suportado, inexiste norma legal obrigando a este pagamento, que se enquadraria
como liberalidade do empregador. Também saliento que as despesas com
farmácia não são passíveis de dedução na Declaração de Ajuste Anual – DAA e,
ainda que o fossem, caberia apenas aos funcionários a possibilidade de adotar tal
procedimento. Glosas mantidas.
b) despesas com assinaturas de jornais e revistas, no total de R$ 991,20 no ano-
calendário de 2013 e R$ 1.047,80 no ano-base de 2014
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
8
Os referidos gastos constam das Tabelas 3 e 4, elaboradas pela fiscalização e
integrantes do Relatório de Ação Fiscal (fls. 16/19 dos autos), tendo sido
identificados nas mesmas como “revistas”, e foram considerados indedutíveis,
sendo identificados nas referidas tabelas pelo número 1.
A fiscalização esclarece que o contribuinte foi devidamente intimado a comprovar
as publicações compradas na Banca Fênix, uma vez que os comprovantes de
pagamentos apresentados estavam com a descrição genérica de “revistas do
mês”. Por falta de especificação das publicações adquiridas, que impossibilitou
precisar se as mesmas vinculavam-se à atividade cartorial, foram efetuadas as
glosas. Destaco que a fiscalização salientou que o contribuinte já teve glosa desta
natureza no ano-calendário de 2008, permanecendo com a mesma conduta de
não comprovação adequada.
O impugnante argumenta que os gastos sob a rubrica antes identificada
guardariam relação com a entrega periódica de jornais e revistas, necessários à
atualização dos funcionários do tabelionato, no exercício de suas funções, bem
como revistas técnicas específicas da área de processamento de dados,
necessárias à respectiva atualização, sendo também a informação indispensável
ao exercício das atividades, invocando, ao final, o Parecer Normativo CST de no
60/1978.
Não obstante as alegações do contribuinte, incabível acatar tal pretensão.
De fato, a orientação contida na publicação “Perguntas e Respostas” do exercício
2014, ano-calendário 2013 (em especial pergunta n£' 403, igualmente constante
do Relatório de Ação Fiscal), disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal
na Internet, se faz no seguinte sentido:
LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E ROUPAS ESPECIAIS
403 - O profissional autônomo pode deduzir as despesas com aquisição de
livros, jornais, revistas, roupas especiais etc.?
Sim, caso o profissional exerça funções e atribuições que o obriguem a comprar
roupas especiais e publicações necessárias ao desempenho de suas funções e
desde que os gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e
escriturados em livro Caixa. (grifei)
(Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
Mesma orientação consta da publicação atinente ao exercício posterior, qual seja,
exercício 2015, ano-calendário 2014 (mais especificamente, Pergunta 410).
Não obstante a fiscalização tenha solicitado ao contribuinte, por meio da
Intimação Fiscal SEFIS/IRPF n£' 201/2017 (fls. 137/140), em especial item 7,
esclarecer e comprovar quais revistas foram compradas na Banca Fênix, a
comprovação não foi feita de forma devida. Os documentos constantes dos autos
(por exemplo, fls. 296, 305 e 321) não especificam as publicações adquiridas,
constando das notas fiscais, na parte descritiva, unicamente a informação
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
9
“revistas do mês”, de que resultou a glosa efetuada pela fiscalização, como já
exposto.
Os esclarecimentos do impugnante, por si sós, não permitem a reversão da glosa,
não tendo sido apresentados, junto com a peça de defesa, documentos que
pudessem precisar se as revistas adquiridas nos anos-calendário de 2013 e 2014
estão de fato vinculadas à atividade desempenhada (funções/atribuições), no
caso, atividade cartorial, não suprindo a motivação da glosa. Como salientou a
fiscalização, permaneceu o interessado sem comprovar adequadamente a
dedução em exame, a exemplo do que já ocorrera em fiscalização anterior.
É de se ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os
elementos necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, nos
termos do art 15 do Decreto n£' 70.235, de 1972. Glosas mantidas.
c) grupamento “despesa com transporte”, no total de RS 25.574,92 no ano-
calendário de 2013 e R$ 23.794,87 no ano-base de 2014
Os referidos gastos constam das Tabelas 3 e 4, elaboradas pela fiscalização e
integrantes do Relatório de Ação Fiscal (fls. 16/19 dos autos), tendo sido
identificados nas mesmas como “transporte, autopeças e manutenção de veículos
de empregados, exceto despesas de vale transporte”, e foram considerados
indedutíveis por vedação legal, sendo identificados nas referidas tabelas pelo
número 1.
Não obstante o contribuinte discorra sobre a importância dos “intimadores”
vinculados ao Tabelionato de Protestos, não há como reverter as glosas.
Com efeito, as despesas de locomoção e transporte, também incluídos os gastos
com a manutenção de veículos / combustível, foram expressamente declaradas
indedutíveis pelo art. 6o, § 1o, ‘b’, da Lei no 8.134/90, já transcrito no início deste
Voto. Tal orientação consta do “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de
2014, ano-calendário de 2013, mais especificamente pergunta no 398 (igualmente
constante do Relatório de Ação Fiscal), como a seguir demonstrado:
DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL
398 — As despesas com transporte, locomoção, combustível, estacionamento
e manutenção de veículo próprio são consideradas necessárias à percepção da
receita e dedutíveis no livro Caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro 1995, art. 34; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75,
parágrafo único, inciso II; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, art. 51, § 1o, "b")
Mesma orientação consta da publicação atinente ao exercício posterior, qual seja,
exercício 2015, ano-calendário 2014 (mais especificamente, Pergunta 405).
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
10
Desta forma, resta claro que a dedução pretendida é vedada por expressa
determinação legal, já que os valores despendidos com locomoção, manutenção
de veículo próprio e transporte somente podem ser deduzidos pelos
representantes comerciais autônomos.
Se o legislador quisesse estender o mesmo tratamento fiscal a outras profissões
ou situações não teria utilizado a expressão restritiva “com exceção das efetuadas
por representante comercial autônomo”. No caso em concreto, tem-se que o
contribuinte é titular de cartório e, portanto, não pode deduzir despesas
relacionadas com locomoção de funcionários e manutenção de veículos, por falta
de previsão legal. Glosas mantidas, nos montantes de R$ 25.574,92 relativamente
ao ano-calendário de 2013 e R$ 23.794,87 atinente ao ano-base de 2014.
d) despesas com material permanente, projetos e reformas (tais como
fragmentadora, fogão, além de pagamento realizado à empresa Local
Instalações e Manutenções), no total de R$ 23.574,92 no ano-calendário de 2013
e R$ 16.967,31 no ano-base de 2014
Os referidos gastos constam das Tabelas 3 e 4, elaboradas pela fiscalização e
integrantes do Relatório de Ação Fiscal (fls. 16/19 dos autos) e foram
considerados aplicação de capital, sendo identificados nas referidas tabelas pelo
número 2.
Destaco que nas Tabelas 3 e 4 também foram identificados pelo número 2 os
gastos com despesas com consultorias, inclusive deslocamentos de terceirizados
(pagamentos às empresas Brodbeck Tecnologia de Informação e Adiant
Solutions). Entretanto, estes últimos, serão analisados em item específico, em
consonância, inclusive, com a discriminação feita pela autoridade fiscal no
Relatório de Ação Fiscal de fls. 08/26.
Pois bem. A fiscalização considerou não dedutíveis os investimentos com a
instalação do tabelionato, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos,
instrumentos e mobiliários, por serem considerados aplicação de capital, o
mesmo quanto à mão-de-obra despendida na utilização destes materiais, estando
nesta situação, entre outros, fragmentadora, cortadeira, fogão, móveis para
escritório e mão de obra para a sua montagem, além de pagamento realizado à
empresa Local Instalações e Manutenções.
O interessado pretende a reversão das glosas com despesas que, em seu
entendimento, guardariam direta vinculação com a manutenção da atividade
produtiva, sendo relativas à aquisição de peças de reposição e conserto de
equipamentos, bem como a reparos e conservação de equipamentos
deteriorados no uso diário do tabelionato.
Pois bem. No que tange à matéria, faz-se oportuna a transcrição da pergunta no
399, do “Perguntas e Respostas” do exercício 2014, que assim dispõe:
AQUISIÇÃO DE BENS OU DIREITOS
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
11
399 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no
livro-caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao
exercício da atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro-caixa.
Deve-se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o
período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam
com sua mera utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de
escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. Tais bens devem ser informados
na Declaração de Bens e Direitos da declaração de rendimentos pelo preço de
aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de capital. (grifei)
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999),
art. 75, inciso III; Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
Mesma orientação consta da publicação atinente ao exercício posterior, qual seja,
exercício 2015, ano-calendário 2014 (mais especificamente, Pergunta 406).
Como visto, na sistemática adotada pela legislação do imposto de renda,
considera-se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período
de um exercício e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua
mera utilização. Neste mesmo sentido o disposto no Parecer Normativo CST no
60, de 1978, transcrito parcialmente pela autoridade autuante, no Relatório de
Ação Fiscal (em especial, fl. 14), bem como neste Voto.
Diversamente do que entende o contribuinte, na sistemática adotada pela
legislação do imposto de renda considera-se aplicação de capital o dispêndio com
a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se
extingam com sua mera utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de
capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos,
utensílios, mobiliários, etc.., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular.
Certo é que despesas com a aquisição, em 2013, de fragmentadora, cortadeira,
móveis para escritório (incluídas a sua montagem), fogão; e, em 2014, de
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
12
equipamento denominado passa mão, de aço inox, fixado na parede, bem como
equipamentos de informática (computador, teclado, entre outros) e sua
manutenção, não se subsumem ao conceito de despesas de custeio, como
pretendidas pelo contribuinte, mas de aplicação de capital, devendo ser mantida
a glosa do valor correspondente. Igual conclusão se aplica aos gastos sob a rubrica
“Local Instalações e Manutenção Ltda.”, identificados pela fiscalização,
observando-se o teor genérico das notas fiscais correspondentes, constantes dos
autos, que não discriminam convenientemente a natureza das despesas (por
exemplo, fls. 366 e 399). Saliento que os desembolsos com manutenção,
conservação e reparo de bens móveis e imóveis possuem a mesma natureza do
bem principal e por consequência são indedutíveis por se tratarem de aplicações
de capital.
Destaco que os gastos com informatização abrangendo equipamentos (hardware)
e programas (software) tiveram sua dedução condicionada a um intervalo de
tempo, não alcançando, diga-se de passagem, o ano-calendário de 2014, período
em que tal dispêndio se constitui aplicação de capital, como já abordado neste
Voto.
Tem-se, portanto, que todas as despesas classificadas no item “d” do Relatório de
Ação Fiscal, quais sejam, despesas com material permanente, projeto e reformas,
identificadas nas Tabelas 3 e 4, de que são exemplos, como já exposto acima,
fragmentadora, fogão, além de pagamento realizado à empresa Local Instalações
e Manutenções, não podem ser aceitas como dispêndios ou despesas dedutíveis a
título de livro caixa, não havendo reparos ao apurado pela fiscalização. Glosas
mantidas.
e) despesas diversas: floricultura, bebidas alcoólicas, refrigerantes, panetone,
cartão, calendários, eventos de confraternização, no total de R$ 27.257,46 no
ano-calendário de 2013 e R$ 18.593,41 no ano-base de 2014
No caso, foram glosados R$ 27.257,46 no ano-calendário de 2013 (somatório de
gastos em maio com floricultura mais gastos em novembro com festa de
confraternização e diversos, como panetone e espumantes); e R$ 18.593,41 no
ano-base de 2014 (somatório de despesas em julho com festa de aniversário mais
despesas em dezembro com a Editora Vozes, relativas à compra de calendários).
Incabível acatar as despesas acima. Os gastos com floricultura, confraternização /
festas e compra de “folhinha do Sagrado Coração” por certo não se enquadram
no conceito de “despesas de custeio” previsto na legislação que rege a matéria. É
de se ressaltar, inclusive, que não há maiores esclarecimentos quanto aos
mesmos na peça de defesa. Como visto anteriormente, entende-se “despesas de
custeio” como aquelas indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Como exemplo, temos gastos com aluguel, água, luz, telefone,
material de expediente ou de consumo. Glosas mantidas.
g) despesas com consultorias, inclusive deslocamentos de terceirizados
(pagamentos às empresas Brodbeck Tecnologia de Informação e Adianti
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
13
Solutions), no total de R$ 63.761,93 no ano-calendário de 2013 e R$ 160.195,00
no ano-base de 2014
A fiscalização motivou a glosa das referidas despesas, devidamente identificadas
nas Tabelas 3 e 4 do Relatório de Ação Fiscal (em especial fls. 16/19), em razão de
as mesmas serem relativas a serviços que, por terem características de duração e
período superior a um ano e não serem despesas de serviço consumível dentro de
um mesmo ano, seriam, em verdade, despesas de investimento, indedutíveis no
Livro-Caixa.
O interessado, por sua vez, defende ser indispensável ao desenvolvimento da
atividade de tabelionato a constante automação e atualização da tecnologia de
seus procedimentos, demandando, entre outros, a implantação de novos e mais
modernos sistemas; que os pagamentos foram feitos aos funcionários enviados
pelas referidas prestadoras para a implantação de serviços de informática; e
argumenta que a obtenção de licenças de programas de computador, assessorias
de empresas especializadas para a realização de estudo e implementação de
novas esttuturas de tecnologia diretamente vinculadas com a atividade de
tabelionato não se confundem com aplicação de capital, pois não se tratam de
bens duráveis que integrem o patrimônio do contribuinte, sendo dedutíveis, uma
vez que diretamente destinada ao desempenho da atividade do tabelião ou do
registrador.
Pois bem. A princípio, tem-se que os gastos aqui tratados tratam-se, de fato, de
despesas de investimento, pois contribuem para a geração de receitas em mais de
um ano-calendário. Não são despesas correntes necessárias em um mês
específico, mas sim um investimento cuja utilidade ultrapassa o período de um
exercício.
Entretanto, quando da análise do item “d” foi aventado que os gastos com
informatização abrangendo equipamentos (hardware) e programas (software)
tiveram sua dedução condicionada a um intervalo de tempo.
Neste sentido, faz-se oportuno transcrever o art. 3o da Lei no 12.024/2009, que
assim dispôs:
(...)
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de
implementação dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no6.015, de
31 de dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos
efetuados com informatização, que compreende a aquisição de hardware,
aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes pelos titulares
dos referidos serviços, poderão ser deduzidos da base de cálculo mensal e da
anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente
escriturados no livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual
será mantida em poder dos titulares dos serviços de registros públicos de que
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
14
trata ocaput, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da
alienação deverá integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
(grifei)
No presente caso, consta dos autos Estudo desenvolvido pela empresa Brodbeck
Tecnologia da Informação (fls. 269/284), realizado em julho de 2013, prevendo,
entre outros, o desenvolvimento de novas funcionalidades nos sistemas, bem
como recomendando a substituição dos sistemas DataFlex por PHP e MySQL. Por
sua vez, a Proposta de Consultoria e Proposta Comercial de Treinamento em
nome da Adianti Solutions (fls. 285/291) trata da capacitação sobre o software
Adianti FrameWork (ferramenta que aumentaria a produtividade no
desenvolvimento de novas aplicações), a ser utilizado pelo setor de tecnologia.
Neste sentido, foi celebrado, entre o contribuinte e a Adianti Soluções em
Informática Ltda. o Contrato de Prestações de Serviços de Consultoria Técnica em
Informática correspondente, com referência ao desenvolvimento de sistema
utilizando o software Adianti FrameWork (fls. 247/248), observada, ainda, a
relação de pagamentos (fls. 249/264).
Com base na norma exposta acima, entendo que devem ser restabelecidos os
seguintes valores, no total de R$ 45.108,33, atinentes a gastos com
informatização no ano-calendário de 2013: R$ 4.000,00 – consultoria Brodbeck
(fls. 363/364); R$ 14.265,00 (fls. 377/378), R$ 14.498,33 (fl. 401) e R$ 12.345,00
(fl. 411), todos pagos à empresa Adianti Solutions.
É de se destacar, especificamente quanto à atividade julgadora, que a Portaria MF
n.o 341, de 12 de julho de 2011, determina, em seu artigo 7o, que os julgadores
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento cumpram e façam cumprir as
disposições legais a que estão submetidos, bem como que observem o disposto
no inciso III, do art. 116, da Lei no 8.112, de 1990, e o entendimento da RFB
expresso em atos normativos.
Saliento que não cabe a dedução da parte referente aos custos com os
deslocamentos de terceirizados, previstos nos contratos e identificados nas notas
fiscais correspondentes (fls. 377/378, 401 e 411), uma vez que, consoante já
exposto anteriormente, é vedada, por expressa determinação legal, dedução de
despesas de tal natureza.
Por fim, o contribuinte também não aborda, em sua peça de defesa, as glosas
assim especificadas pela fiscalização no Relatório de Ação Fiscal, todas relativas ao
ano-calendário de 2013: f) despesas lançadas a maior (total de R$ 17.169,70); i)
despesas particulares – gastos com “Confiança Sist de Segurança Ltda.” (total de
R$ 1.870,00); e h) despesas escrituradas sem a apresentação do respectivo
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
15
comprovante (total de R$ 3.044,18). Inclusive, no que tange às duas primeiras, o
contribuinte, ainda em fase anterior à lavratura do Auto de Infração, admitiu o
equívoco das deduções, consoante se observa das fls. 146, 147 e 149 dos autos.
Glosas mantidas.
Desta forma, é de se acatar, apenas, despesas de livro-caixa, no total de R$
45.108,33, atinente ao ano-base de 2013, como antes demonstrado, mantendo-se
a glosa sobre as demais despesas, relativas aos anos-calendário de 2013 e de
2014, que montaram em R$ 149.686,07 (R$ 194.794,40 glosados MENOS R$
45.108,33 restabelecidos) e R$ 267.238,37, respectivamente.
Da Concomitância das Multas Aplicadas e Do Caráter Confiscatório
Com relação à alegação de impossibilidade de ser aplicada a multa isolada por falta
de recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a multa de ofício, cumpre destacar
que, nos termos do Enunciado de Súmula Carf no 147, somente com a edição da Medida Provisória
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Neste espeque, tendo em vista que a cobrança da multa em análise se refere aos
anos-calendário de 2013 e 2014, nega-se provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Quanto à alegação recursal de que a multa de ofício ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta Republicana,
esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
16
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.064 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725776/2018-47
17
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 834
DF CARF MF
Original